Tribunal: STF
Processo: ARE 1316033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO GENÉRICO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS EM PROCESSOS PENAIS PERANTE A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA. PEDRAS PRECIOSAS SUPOSTAMENTE ORIGINÁRIAS DAS TERRAS INDÍGENAS DA COMUNIDADE CINTA LARGA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NA ESFERA CRIMINAL. PETICÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. Veiculando a ação civil pública pedido geral de liberação de todas as pedras preciosas apreendidas em todos os processos criminais em curso perante o Juízo da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, por impossibilidade jurídica do pedido, já que a providência deve ser requerida em cada um daqueles feitos, não sendo possível o seu acolhimento conforme formulado.
    2. Sentença confirmada.
    3. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, inciso IX; e 231, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, a sentença está assim fundamentada (fls. 241-243):
    (...)
    II - A pretensão vestibular, tal como ensaiada, esbarra em óbice intransponível.
    Em caso de condenação pela extração ilícita de diamantes em área indígena (Lei 9.608/98), o decreto de perdimento é efeito extrapenal secundário automático (CP, artigo 91, I e II).
    Ao juízo criminal, pois, em caráter de exclusividade, incumbe deliberar a respeito. Não se conformando, ao Ministério Público Federal, se o caso, descerrar-se-á flanco ao manejo do recurso criminal cabível.
    Se o édito for absolutório ou o procedimento extrajudicial não atingir tramitação na esfera judicial (arquivamento, extinção da punibilidade, e. g.), à agência estatal de produção mineral (DNPM), é dado, sob regular procedimento administrativo, ordenar-lhes o perdimento e consequente alienação (Lei 9.605/98, artigos 70 e 76).
    É juridicamente inviável, nesta linha, de modo irrestrito e por atacado, o juízo cível ordenar a medida. Além de usurpar a competência criminal, estaria, concorrentemente, fazendo as vezes de agência afeta ao Executivo e, de conseguinte, tornando-se impedido de pronunciar no contexto de eventual ação cível contrastando "perdimento" administrativo.
    Enfim, a súplica projetada na exordial se descortina juridicamente impossível.
    A consecução do desiderato ali pronunciado reclama, sob prévia triagem a cargo ministerial, atuação em cada processo/procedimento criminal, onde haja diamantes apreendidos. Aí sim, no bojo de cada um deles, como amiúde se tem sucedido neste juízo, dar-se-á o encaminhamento juridicamente cabível à questão.
    (...)
    Não há como divergir de tal posicionamento, visto que ao juízo cível não é dado, de forma geral, imiscuir-se na esfera do procedimento criminal, acerca de bens apreendidos.
    Poderá o ora apelante, conforme referido no julgado apelado, sem qualquer prejuízo, em cada caso concreto, formular o pedido de restituição das riquezas minerais apreendidas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente